Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-44.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704548-44.2017.8.07.0007 AGRAVANTE: LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA AGRAVADO: WILLIS DE JESUS RODRIGUES SANTANA, DAYLANE DE JESUS RODRIGUES DESPACHO LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende a inaplicabilidade dos enunciados 5, 7 e 83, todos da Súmula do STJ, argumentando que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, o acórdão recorrido não está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Sustenta, ainda, que a decisão agravada carece de fundamentação. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026